Tribunal: TJDFT
Processo: 0700527-96.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
CONSTITUCIONAL E CIVIL. DIVULGAÇÃO DE FOTOS E ESCRITOS EM REDES SOCIAIS. ENALTECIMENTO DO DIREITO DE DISPOSIÇÃO SOBRE OS PRÓPRIOS DADOS PESSOAIS (IMAGEM). INTERESSE DE NÃO MAIS SER EXPOSTO (CF, Artigo 5o, V e X e CC, Artigo 20). RAZOÁVEL A IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO IMPROVIDO.
I. O recorrente sustenta, em síntese, que: (i) as “declarações amorosas em suas redes sociais” são no intuito de “reaver a relação entre o casal”; (ii) Não há qualquer prova de que o Recorrido teve algum tipo de prejuízo físico ou moral, pois o simples fato de receber “paquera”, “cantada” ou mesmo “investidas” não gera por si só capacidade de causar males a quem as recebe, muito menos quando se trata do próprio companheiro, onde esse tipo de fato é recorrente.
II. O direito fundamental à liberdade de pensamento, de expressão e de comunicação não se reveste de caráter absoluto, pois deve coexistir harmonicamente com a tutela da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, e com respeito a valores éticos e sociais da pessoa e da família (CF, Artigo 1o, III e Art. 5o, IV, V e X e CC, Art. 20).
III. No aparente atrito entre valores de igual grandeza constitucional (liberdade de expressão x direito protetivo à imagem) deverá o intérprete preferir, a partir da ponderação dos interesses no caso concreto, a proteção ao direito que se apresentar mais sensível à “vocação antropocêntrica” da Carta Magna, qual seja, a proteção à dignidade da pessoa humana.
IV. No presente caso, apesar de não evidenciada publicação de cunho ofensivo, não se pode subtrair o direito do requerente em não mais ter a própria imagem, de alguma forma ou eventualmente “exposta”, como se denota do perfil da rede social do recorrente/requerido (ID. 19202935), porquanto ele tem a disposição (autodeterminação) dos próprios dados pessoais, incluindo a imagem. Logo, se essa “exposição” (ou risco) não lhe interessa (ou incomoda), não pode o requerido violar tal direito constitucionalmente assegurado, como desdobramento do desenvolvimento da personalidade (CF, Artigo 5o, V e X e CC, Art. 20), pena de constituir abuso suscetível de configuração de ato ilícito.
V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).